Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça. Deve ser mantida a sentença quanto à concessão da gratuidade de justiça ao réu/apelado, porquanto recebe assistência jurídica da Defensoria Pública, notadamente quando inexistentes nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar o ato administrativo por meio do qual a mencionada instituição aceitou o encargo de atuar em defesa dos direitos de quem demonstrou atender a parâmetros por ela estabelecidos no art. 1o da Resolução 140/2015, a qual fixa critério objetivo para aferição da hipossuficiência econômica de quem pretenda receber assistência jurídica integral e gratuita.
2. Recurso conhecido e desprovido.